Tribunal: TJDFT
Processo: 0707954-13.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. CELERIDADE. CANCELAMENTO DAS TRANSAÇÕES E ESTORNO DOS VALORES TRANSFERIDOS INDEVIDAMENTE. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelante alega que está sem conseguir utilizar o aplicativo do banco apelado desde a constatação da fraude bancária, em fevereiro de 2025. Tal fato não foi suscitado na origem. O conhecimento da matéria implica inovação recursal, o que é vedada pelo ordenamento jurídico.
2. A relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
3. Dispõe o art. 6o, inciso VI, do CDC que é direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos ocorridos no mercado de consumo.
4. Paralelamente, o art. 14, § 1o, disciplina o dever de indenizar o consumidor pelo fato do serviço, ou seja, os danos decorrentes de prestação de serviço defeituoso - que não atende a legítima expectativa de segurança do consumidor.
5. Evidenciado o fato do serviço a ensejar o dever de indenizar pelos prejuízos causados, resta verificar se houve efetivo prejuízo material à apelante em decorrência dos fatos narrados. A ausência de prova inequívoca do dano sofrido pelo autor inviabiliza o deferimento de qualquer reparação (art. 373, I, do CPC).
6. O acervo probatório indica que a apelante não sofreu danos materiais. A própria instituição bancária reconheceu a existência das operações fraudulentas, o que ensejou o cancelamento dos empréstimos e o estorno dos valores transferidos indevidamente à terceiros desconhecidos, de forma definitiva. Não houve, portanto, comprovação de perda patrimonial efetiva, o que inviabiliza a pretensão de indenização.
7. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor - afetação negativa do estado anímico - não é apenas um fato que serve para aumento do quantum indenizatório.
8. O contexto fático indica que a situação gerou aborrecimentos e transtornos à apelante; não houve ofensa ao direito à integridade psíquica (art. 375 do Código de Processo Civil-CPC)
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.